Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. PROVIMENTO DO APELO. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FIDELIZAÇÃO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS À EMPRESA CONTRATANTE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela autora para reconhecer a inexigibilidade da multa em decorrência da rescisão antecipada do contrato de telefonia firmado entre as partes.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, acolhendo tese sustentada pela doutrina, tem se posicionado no sentido de que o art. 85, §11, do CPC representa instrumento de combate ao abuso do direito de defesa, medida de desestímulo à interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou protelatórios. 4.1. Provido o apelo, revela-se descabida a majoração da verba honorária. Ausente, portanto, a omissão.
5. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Restou consignado no v. acórdão que os elementos constantes nos autos não denotam a concessão de benefícios exclusivos à autora em contrapartida à cláusula de fidelização – que, em se tratando de contratos corporativos, pode ser superior a 12 meses –, exigência extraída dos artigos 57 e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.